Tribunal: STF
Processo: Rcl 54651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Empresa Curitiba Cerro Azul Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento 3001490-40.2022.8.26.0000. 



    A reclamante afirma que atua há anos no ramo de transporte coletivo de passageiros intermunicipal e interestadual. Afirma que, no Estado de São Paulo, as licenças para operação do serviço de transporte de passageiros na modalidade fretamento são obtidas na ARTESP, sob pena de proibição da atividade e apreensão dos veículos. 



    Narra que, na origem, ao solicitar a renovação de registro houve a exigência do integral cumprimento dos documentos prescritos no Decreto 29.912, além de cópia de diversas certidões. Inicialmente, houve a concessão do pedido liminar para a obtenção da licença sem essa exigência. Após a interposição de agravo de instrumento, o tribunal reclamado reformou essa decisão, ao argumento de que a medida da ARTESP seria válida.



    Sustenta que essa decisão viola entendimento deste Tribunal, constante nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Aduz que a impossibilidade da exigência da quitação de eventuais débitos municipais e estaduais para liberação da atividade-fim. Assevera ser inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributos.



    Argumenta ainda desrespeito ao decido no RE-RG 565.048 (Tema 31), no âmbito da repercussão geral. 



    É o breve relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Inicialmente, observo que as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, indicadas como paradigma na inicial, não são dotadas de efeito vinculante. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Além disso, não há comprovação de usurpação de competência desta Corte. Assim, inadmissível a presente reclamação quanto a esse ponto.



    Além disso, a parte sustenta desrespeito ao decidido por esta Corte no RE-RG 565.048 (Tema 31), paradigma da repercussão geral. No tocante a esse alegação, registro que o Código de Processo Civil de 2015, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de prévio exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes:



    “Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Observo que, na espécie, o ato reclamado (eDOC 4) foi proferido no âmbito da apelação. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no recurso-paradigma indicado ao caso concreto. Compulsando os autos, verifico a inexistência de interposição do apelo extremo. Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação.



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24686 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 - grifou-se) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 29505 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente